Tribunal: STF
Processo: RE 220687
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VEREADOR: IMUNIDADE MATERIAL:
C.F., art. 29, VIII. RESPONSABILIDADE CIVIL.
I. - Imunidade material dos vereadores por suas palavras e
votos no exercício do mandato, no município e nos limites dos
interesses municipais e à pertinência para com o mandato.
II. - Precedentes do S.T.F.: RE 140.867-MS; HC 75.621-PR,
Moreira Alves, "DJ" de 27.3.98; RHC 78.026-ES, O. Gallotti, 1ª T.,
03.11.98.
III. - A inviolabilidade parlamentar alcança, também, o
campo da responsabilidade civil. Precedente do S.T.F.: RE 210.917-
RJ, S. Pertence, Plenário, 12.8.98.
IV. - R.E. conhecido e provido.